Tribunal: TJDFT
Processo: 0750110-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Processo : 0750110-19.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 254354149 dos autos originários n. 0722786-91.2025.8.07.0020) que deferiu a tutela de urgência para determinar à ré agravada que desocupe o imóvel objeto dos autos principais, no prazo de 60 (sessenta) dias. Fundamentou o juízo singular: Analisando os documentos anexados ao processo, verifico que a parte autora é proprietária do imóvel objeto dos autos, conforme comprova o instrumento particular de compra e venda firmado com o Banco Santander (ID 253400890) e, inclusive, já procedeu à averbação da escritura pública na certidão de matrícula do bem (ID253400891). Consoante o disposto no art. 30 da Lei 9514/97: “É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art.27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art.26, a consolidação da propriedade em seu nome.” Dessa forma, vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora. De outro lado, a urgência na concessão da medida está evidenciada, pois a parte requerente está sendo injustamente privada de se imitir na posse do bem imóvel por ela adquirido. Ressalto, no entanto, que o prazo para desocupação será de 60 (sessenta) dias, uma vez que não foi demonstrada urgência extraordinária capaz de justificar a adoção de prazo diferenciado em detrimento do prazo fixado em lei. O AUTOR-AGRAVANTE alega que a previsão do prazo legal para desocupação destina-se exclusivamente ao devedor fiduciário, parte originalmente vinculada à relação contratual de alienação fiduciária. Aponta que o imóvel está sendo ocupado por terceiro, Sra. Rosilda Ribeiro Costa, sem qualquer título legítimo, não havendo razões que justifique o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação. Alternativamente, pugna para que o termo inicial do prazo previsto no art. 30 da Lei no 9.514/1997 seja da data da lavratura do termo de arrematação do imóvel. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata imissão do agravante na posse do imóvel e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Não conheço do pedido alternativo para que o termo inicial do prazo para desocupação seja da data da lavratura do termo de arrematação, porque disso não tratou a decisão agravada. Com efeito, inviável o exame de matéria ainda não submetida a exame do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Dito isso, presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial a previsão contida no art. 1.015, inc. I, do CPC, conheço em parte do agravo de instrumento. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. De acordo com o art. 30 da Lei 9.514/1997, o prazo para desocupação voluntária é de sessenta dias a contar da intimação, após a arrematação e consolidação da propriedade do bem imóvel gravado com alienação fiduciária. Deveras, mera alegação de que o imóvel está sendo ocupado por terceiro diverso do devedor fiduciário não autoriza a dispensa do prazo liminar para desocupação, por ser de observância obrigatória nas ações de imissão na posse decorrentes de aquisição de imóvel prevista na Lei 9.514/1997. Confiram-se o aresto deste eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. LIMINAR. PANDEMIA COVID-19. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. PRAZO LEGAL DE 60 DIAS PARA A DESOCUPAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 1. O prazo legal de 60 dias previsto no art. 30 da Lei 9.514/97 para a desocupação liminar é de observância obrigatória nas ações de imissão na posse decorrentes de aquisição de imóvel por força do leilão público de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27 do mesmo Diploma Legal. 2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (AGI 0716005-89.2020.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJe: 09/11/2020.) Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem, com urgência. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator